Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712316-37.2020.8.07.0000 Paciente: ALYSSON FERREIRA DE PAULO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Julio Cesar Fonseca Mollica, OAB/DF 24.711 em favor de ALYSSON FERREIRA DE PAULO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Informa o Impetrante que diante do cenário atual, no qual segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 01 em cada 04 testes realizados no sistema prisional indica positivo para Covid-19, formulou pedido de liberdade provisória que foi negado pela autoridade apontada coatora em 23 de abril de 2020. Alega que o paciente é o único filho em Brasília de pai viúvo que está acometido com graves doenças (doença renal crônica dialítica e neoplasia maligna, além de hipertensão renal sistêmica, alterações do metabolismo ósseo, anemia, meiloma múltiplo e acidente vascular cerebral), necessitando de auxílio de terceiros para que possa se locomover e até mesmo realizar as usas tarefas básicas do dia-a-dia. Substituição de Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar Humanitária e ou outras Medidas Cautelares diversas da prisão, nos autos no 0710835-36.2020.8.07.0001, comprovando as circunstâncias benéficas ao paciente, com juntada de documentos, além de fundamentação do pedido nos termos da Recomendação no 62 e Resolução no 313, ambos do Conselho Nacional de Justiça, o qual restou indeferido pelo Juízo apontado coator. É o relatório, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda na impetração, especialmente a decisão que ao reavaliar a necessidade da manutenção da prisão do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (ID 16097206 – págs. 167/168), não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos provisórios do Distrito Federal, uma vez que, consoante o disposto nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção de prisão preventiva, deve-se observar a necessidade e adequação da medida, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se confunde com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator